Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial em virtude de abertura fraudulenta de conta bancária, declarando a inexistência de relação jurídica e dívida entre as partes, e condenando o Banco a encerrar a conta fácil e a pagar à autora o valor de R$4.000,00, para compensação dos danos morais. Em suas razões, o recorrente insiste na regularidade da contratação e ausência de conduta ilícita. Afirma que não restou comprovada situação que caracterize o dano moral. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID.54101937).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Na hipótese, observa-se que o autor foi vítima de fraude, cuja ação dos estelionatários resultou em abertura de conta corrente junto ao recorrente, com utilização do cartão de crédito a ela vinculado. Em razão da suposta inadimplência do recorrido, este teve o nome inserido no rol de inadimplentes. A despeito das tentativas de solucionar o problema de forma administrativa, o consumidor não obteve êxito, tanto que permanece com o registro negativo. Foi registrado o boletim de ocorrência do fato (ID. 54094598).
5. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
6. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e a administradora de cartões de crédito (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
7. Em suas razões recursais, o recorrente alega a regularidade na contratação, sem que pudesse ser verificada falha na prestação de serviços dessa Instituição Financeira. Em que pese as alegações do recorrente, este não obteve êxito na demonstração de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do pleito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus atribuído. O réu não demonstrou a autenticidade da conta bancária vinculada ao nome do autor, tampouco que as operações feitas no cartão de crédito tenham sido de sua autoria. Não há comprovação no processo de que tenham sido adotados os cuidados mínimos no momento da abertura da conta, a fim de que fosse evitada a fraude. O réu não juntou ao processo os documentos utilizados no momento da abertura da conta, de modo que não houve demonstração de que seguiu a Resolução 2.025 do BACEN, que dispõe sobre as normas relativas à abertura de contas de depósitos. Nesse passo, a abertura fraudulenta de conta bancária em nome do consumidor configura falha na prestação do serviço, sobretudo quando não observadas as cautelas necessárias no momento da celebração do contrato de abertura da conta.
8. O recorrido, por sua vez, além de ter registrado boletim de ocorrência do fato, informou ao Banco não ter sido o responsável pela abertura da conta. Diante do conjunto probatório colacionado aos autos, em confronto com a narrativa das partes, restou incontroverso que houve falha na prestação de serviço, mormente na segurança por parte da instituição bancária, que por vez, afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).
9. Ademais, o recorrente procedeu com a negativação do nome do recorrido, em razão de serviços por ele não contratados, demonstrando conduta irregular e, por conseguinte, violação do direito de personalidade daquela, sendo tal conduta passível de indenização.
10. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
11. Em relação ao valor fixado, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$4.000,00 (quatro mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.